Tribunal: TJBA
Processo: 8062907-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062907-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAMAR COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERLEA LEMOS SILVA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

APELADO: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, ANDERLEA LEMOS SILVA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO COMPULSÓRIO DO COMÉRCIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E AO FATO DO PRÍNCIPE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de locatária em contrato de locação em shopping center, reconhecendo que o fechamento compulsório do estabelecimento durante a pandemia da COVID-19 configurou evento extraordinário e imprevisível, apto a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão. A embargante sustenta omissão do julgado por não enfrentar expressamente os argumentos relativos à autonomia da vontade prevista no art. 54 da Lei nº 8.245/91 e à caracterização do fechamento do empreendimento como “fato do príncipe”, que, em seu entendimento, afastaria a revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os argumentos referentes (i) à aplicação do princípio da autonomia da vontade nos contratos de shopping center e (ii) à incidência do fato do príncipe como causa de exclusão de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.

4. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige a exposição clara das razões de convencimento do julgador, mas não impõe a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

5. O acórdão embargado fundamenta a revisão do contrato na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível decorrente da pandemia da COVID-19 e das determinações de fechamento do comércio pelo Poder Público, reconhecendo a ruptura da base objetiva do contrato.

6. A decisão aplica a teoria da imprevisão e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva para modular os efeitos do contrato, afastando a aplicação absoluta do princípio pacta sunt servanda, ainda que presente nos contratos de shopping center.

7. Ao reconhecer que o fechamento do estabelecimento decorreu de determinação estatal, o acórdão também considera a ocorrência de caso fortuito ou força maior, decorrente de ato do Poder Público, divergindo apenas quanto à consequência jurídica, ao entender que a solução adequada consiste na distribuição equitativa dos prejuízos entre as partes.

8. Os argumentos suscitados nos embargos revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

3. A pandemia da COVID-19 e o fechamento compulsório do comércio configuram evento extraordinário e imprevisível que pode justificar a revisão de contrato, mediante aplicação da teoria da imprevisão e dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 317, 393 e 478; Lei nº 8.245/1991, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA